Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO — ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS (LFE’S). AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO LEGAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legislação condiciona o creditamento de ICMS à regularidade das escriturações das operações tributáveis nos Livros Fiscais Eletrônicos (obrigação acessória) — art. 23 da Lei Complementar 87/1996.
2. “[ ] 3. A retificação do Livro Fiscal Eletrônico para aproveitamento de créditos de ICMS é possível, desde que observada a forma e prazo legalmente estabelecidos, na forma da legislação de regência, bem como do normativo expedido pela Administração para viabilizar a fiscalização e arrecadação. 4. No âmbito do DF, a Lei 1.254/1996, bem como o Regulamento do ICMS veiculado por meio do Decreto no 18.955/97, além da Portaria 210/2006 expedida pela Autoridade Tributária Local dispõem acerca do procedimento para a retificação dos LFE's, cuja inobservância, tanto do prazo, quanto da forma, inclusive com a instauração de procedimento administrativo tributário quando necessário, impede o aproveitamento de créditos de ICMS que não foram regular e oportunamente registrados/escriturados. [ ] (Acórdão 1170677, 07141148120178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
3. No caso, válido o auto de infração na parte que declara que a autora-apelada deixou de recolher ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, do qual decorreu conclusão da ação fiscal no sentido de que “Para os meses em que não foram apresentados os LFE’s não foi considerado qualquer crédito do ICMS, tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei 1.254/1996, que condiciona a concessão do crédito à idoneidade da documentação fiscal e à sua escrituração nos termos do regulamento”.
4. Recurso conhecido, remessa necessária admitida, na extensão, providos.